Tribunal: TJES
Processo: 5010971-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010971-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GERALDO DADALTO & CIA - ME
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010971-30.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: GERALDO DADALTO & CIA - ME.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DO VALOR OFERTADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO DE APENAS TRÊS LINHAS. OPERADORA RÉ QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO ORIGINAL DE CINCO LINHAS EM MOMENTO ANTERIOR (2021). MIGRAÇÃO E NOVO PLANO QUE ABRANGEU APENAS TRÊS LINHAS. MANUTENÇÃO DAS DUAS LINHAS RESTANTES NO PLANO ANTIGO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA DAS LINHAS REMANESCENTES. RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por GERALDO DADALTO & CIA - ME em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., sob a alegação de que contratou a migração de seu plano empresarial de telefonia móvel para abranger 03 linhas específicas pelo valor fixo mensal de R$ 164,97. Relata que a operadora ré passou a faturar valores superiores, atingindo a quantia de R$328,84, sob a justificativa de existirem outras duas linhas ativas na mesma conta que o autor alega desconhecer.

2. A r. sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento das duas linhas telefônicas excedentes impugnadas; determinar o cumprimento da oferta do plano no valor de R$ 164,97 para as três linhas reconhecidas; condenar a requerida à repetição do indébito em dobro das diferenças faturadas no importe de R$ 1.400,48; e, por fim, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. Recurso inominado interposto pela operadora ré sustentando, inicialmente, a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova por se tratar de insumo empresarial. No mérito, comprova que as duas linhas questionadas pela parte autora (27) 99950-1504 e (27) 99622-1734 foram regularmente contratadas no ano de 2021, com instrumento assinado, e vinham sendo adimplidas há mais de três anos. Afirma que a nova proposta comercial de maio de 2024 englobou apenas a migração de três linhas, mantendo-se hígida a cobrança das outras duas remanescentes sob o plano antigo. Pugna pela reforma integral do julgado face à legalidade da cobrança e inexistência de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

4. O recurso merece provimento. No tocante à legislação de regência, embora mitigada a aplicação do CDC em contratos de insumo quando constatada vulnerabilidade técnica ou econômica, a análise meritória com base nas regras gerais de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) é suficiente para o deslinde da lide.

5. Compulsando detidamente o conjunto probatório, constata-se erro material na premissa adotada pela r. sentença. Diferente do consignado na origem, a operadora ré logrou êxito em colacionar aos autos o instrumento contratual devidamente assinado e reconhecido pela parte autora (ID 50386250), datado de 09/09/2021, o qual comprova a contratação originária de um plano corporativo englobando 05 (cinco) linhas telefônicas, incluindo expressamente os terminais (27) 99950-1504 e (27) 99622-1734. Outrossim, o histórico de faturas pretéritas demonstra o pagamento continuado de tais linhas por mais de três anos, o que derrui a alegação autoral de absoluto desconhecimento.

6. Em maio de 2024, ao repactuar seus serviços, o autor anuiu com a proposta corporativa de migração de 03 (três) linhas específicas pelo valor de R$54,99 cada, perfazendo o montante parcial de R$164,97. Ocorre que as duas linhas remanescentes contratadas em 2021 não foram incluídas no objeto de modificação desse novo instrumento, permanecendo ativas sob o regime anterior e justificando a soma dos valores faturados (R$328,84). Tratando-se de exercício regular de direito por parte da concessionária e inexistindo prova de pedido de cancelamento pretérito dessas linhas específicas por parte do assinante, afasta-se a ilicitude das cobranças. Em consequência, restam insubsistentes os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, posto que ausente falha na prestação do serviço. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença impugnada e julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais.

8. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, diante do êxito recursal verificado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)